Tribunal: CARF
Processo: 13896.902035/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902035/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.577 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
PIMENTEL CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO - HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Não ocorre a homologação tácita de pedido de restituição (PER) por falta de
amparo legal.
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Não se homologam as compensações de créditos tributários na ausência da
comprovação da sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-79.960, da 4a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que que homologou parcialmente a compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902035/2010-70
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902035/2010-70

declarada no PER/DCOMP no 04168.55072-240404.1.302-5957, e indeferiu o pedido de
restituição referente ao PER/DCOMP no 07963.79259.090404.1.2.02-2274.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou a
homologação tácita do PER/DCOMP posto apresentado em 09/04/2004 e o Despacho Decisório
foi emitido somente em 07/06/2010, assim, aplica-se o disposto no §5o, ao artigo 74, da Lei no
9.430/1996.
Quanto ao mérito argumenta que, no despacho decisório, parte dos impostos
retidos foi confirmada parcialmente ou não confirmada porque na ficha de compensação dos
créditos, nos PER/DCOMP, foram informados os CNPJ de filiais e que, nas Dirf, foram
informadas as retenções nos CNPJ da matriz. Em outras situações o CNPJ registrado no
documento fiscal e na contabilidade se encontra completamente diferente, mas a Razão Social é
a mesma, indicando possível fusão ou incorporação do estabelecimento tomador dos serviços.
Enfatiza que a comprovação dos valores de IRPJ retidos é confirmada pelos
informes de rendimentos e planilhas demonstrativas das Notas Fiscais (para os casos que não
estão presentes os informes de rendimentos), com base na escrituração fiscal.
A DRJ, em síntese, cita o art. 156 e 170, do Código Tributário Nacional – CTN
para basear a sua argumentação de que na MI a ora recorrente deveria ter juntado os documentos
que respaldem o seu direito. Afirma que a escrituração contábil embasada em documentos
hábeis, segundo sua natureza, consoante os artigos 26 e 27 do Decreto no 7.574/2011 e artigo 923
do RIR/1999. Afirma, também, que o ônus da prova recai sobre a recorrente, com base no art.
373, do Código de Processo Civil – CPC.
No que se refere ao pedido de compensação (PER/DCOMP no 04168.55072-
240404.1.302-5957), argumenta que:
Do cotejo dos comprovantes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras,
fls. 47/113, depreende-se que a maioria destes documentos não se refere aos CNPJ
informados no PER/DCOMP, bem como vários deles não trazem retenções de
impostos no trimestre em análise.
O crédito referente aos impostos retidos por 17 (dezessete) fontes pagadoras
(relação no primeiro quadro deste tópico), no montante de R$ 10.512,56, foi
integralmente confirmado na análise integrante do despacho decisório.
Por outro lado, do crédito pretendido relativo a retenção de imposto por 25
(vinte e cinco) fontes pagadoras (relação copiada no segundo quadro deste tópico), no
somatório de R$ 31.985,62, a autoridade fiscal tributária reconheceu parcialmente a
importância de R$ 9.690,32.
No tocante a estas 25 (vinte e cinco) fontes, os documentos trazidos aos autos
(comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras), complementados
pelas informações prestadas nas respectivas Dirf (relatório DW-Dirf constante das fls.
116/117), demonstram que as retenções comprovadas somam R$ 21.091,71, sendo R$
9.690,32 já confirmados no despacho decisório e R$ 11.401,39 nesta decisão.
Quanto à homologação tácita, argumenta:
Embora suscitada a prescrição na peça de defesa, na verdade, a contribuinte
pleiteia em sua preliminar a homologação tácita dos créditos declarados na Dcomp no
04168.55072.240404.1.3.02-5957, em função de o Despacho Decisório ter sido
emitido após o transcurso do prazo de cinco anos da transmissão da declaração.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902035/2010-70

O artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002, estabeleceu que o Fisco dispõe de 5 anos para homologar a compensação
declarada pelo sujeito passivo, contados da data da entrega da declaração:
...
Verifica-se que a referida DCOMP foi transmitida em 09/04/2004, e o
Despacho Decisório, alvo da manifestação de inconformidade, foi cientificado ao
sujeito passivo, por via postal, em 11/06/2010, como mostra o conteúdo das fls. 12/16.
Nesse passo, tendo a DCOMP sido transmitida em 09/04/2004, a compensação
nela declarada restou tacitamente homologada em 09/04/2009, porquanto, nos termos
do disposto no artigo 23, §2o, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte só
foi cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 11/06/2010, fls. 12 e 16.
Logo, nos termos do dispositivo legal colacionado neste tópico, deve ser
considerada homologada tacitamente a DCOMP no 04168.55072.240404.1.3.02-5957.
Conclui:
Diante do exposto, depois de apreciar todos os documentos e argumentos
apresentados, e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para:
a) declarar a homologação tácita da compensação pleiteada na DCOMP no
04168.55072.240404.1.3.02-5957, por decurso do prazo legal;
b) reconhecer, do crédito em litígio referente ao saldo negativo de IRPJ no 1o
trimestre do ano-calendário 2003, o direito creditório de R$ 11.401,39, perfazendo,
depois de somado ao que já foi deferido no Despacho Decisório, o total de R$
30.641,85, totalmente consumido na compensação homologada tacitamente (DCOMP
no 04168.55072.240404.1.3.02-5957).
A recorrente tomou ciência do acórdão em 23/10/2019 (fl.132) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 19/11/2019 (fl. 134).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em preliminar, afirma que o
acórdão deva ser revisto posto que a compensação inexistiria sem o prévio pedido de restituição.
Assim, a homologação tácita deve ser aplicada ao pedido principal e aos posteriores.
Quanto ao mérito, argumenta:
Os documentos e argumentos apresentados pela recorrente, devem e podem ser
reexaminados a qualquer tempo levando-se em conta as facilidades de que dispõe a
RFB para o confronto das informações prestadas no pedido de
restituição/compensação e ratificados na manifestação de inconformidade.
Facilmente com os CNPJ’s informados nas planilhas anexadas e respectivos
comprovantes da retenção podem e devem ser verificados de modo a atestar a
veracidade dos créditos pleiteados. Nessa linha, ratificam-se todos os argumentos e
pedidos constantes do pedido de compensação, da manifestação de inconformidade e
ora mais uma vez no presente Recurso Voluntário.
Requer a homologação dos seus pedidos.
É o relatório.

Voto
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902035/2010-70

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Entendo ter restado claro que o cerne da lide é a homologação tácita do
PER/CDOMP no 04168.55072.240404.1.3.02-5957 reconhecida pela DRJ, e homologa
parcialmente o PER no 07963.79259.090404.1.2.02-2274.
Consoante o §5o, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Portanto, o que está sujeito à homologação tácita é o pedido de compensação,
como, claramente, disposto no referido diploma legal. O pedido de restituição não se submete a
nenhum prazo legal para a sua efetivação. Neste sentido, há farta jurisprudência neste colegiado.
Como por exemplo:
Data da Sessão 18/05/2021
No Acórdão 1302-005.421

INEXISTÊNCIA
DE
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
Por falta de previsão legal específica, a homologação tácita não se aplica aos pedidos de
restituição, tendo sido endereçada unicamente aos casos de compensação.
Acórdão: 3402-004.580
Data de Publicação: 18/10/2017
Ementa: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos. O art. 150, § 4o do CTN, cuida de regulamentar o prazo decadencial
Assim, embora entenda que a autoridade fiscal deva nortear seus atos observando
a eficiência e a celeridade, pois sua ação deve preservar os interesses públicos, nada a impede
de indeferir um pedido de restituição, como já dito, por não haver um prazo legal para
homologação tácita desse pedido.
Quanto ao mérito, a recorrente alega que:
Os documentos e argumentos apresentados pela recorrente, devem e podem ser
reexaminados a qualquer tempo levando-se em conta as facilidades de que dispõe a
RFB para o confronto das informações prestadas no pedido de
restituição/compensação e ratificados na manifestação de inconformidade.
Facilmente com os CNPJ’s informados nas planilhas anexadas e respectivos
comprovantes da retenção podem e devem ser verificados de modo a atestar a
veracidade dos créditos pleiteados. Nessa linha, ratificam-se todos os argumentos e
pedidos constantes do pedido de compensação, da manifestação de inconformidade e
ora mais uma vez no presente Recurso Voluntário.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.577 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902035/2010-70

A DRJ, por sua vez, destaca o trabalho de pesquisa feito no sentido de reconhecer
o crédito declarado no PER e foi bastante clara a respeito das provas, conforme adiante
reproduzido:
As planilhas demonstrativas acostadas às fls. 42/46, isoladamente, bem como
alegações de que alguns CNPJ apresentam inconsistência em razão de
fusão/incorporação, não são suficientes para comprovar as retenções formadoras do
saldo negativo informado no PER/DCOMP. Além destas planilhas indicativas, para
comprovação inequívoca dos impostos retidos, a Manifestante deveria ter trazido aos
autos a escrituração fiscal/contábil das retenções e respectivas receitas.
Do cotejo dos comprovantes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras,
fls. 47/113, depreende-se que a maioria destes documentos não se refere aos CNPJ
informados no PER/DCOMP, bem como vários deles não trazem retenções de
impostos no trimestre em análise.
A recorrente, no entanto, preferiu adotar a postura acima reproduzida. Por outro
lado, chamo a atenção, tal como a DRJ o fizera em seu acórdão, que o art. 373, do Código de
Processo Civil – CPC é claro a respeito da produção de provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ainda, releva ressaltar que a autoridade administrativa tem o dever de certificar-se
da certeza e liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Com base em tudo que foi exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência
do PER e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital